Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS NÃO USUFRUÍDO. RESSARCIMENTO DEVIDO E RECONHECIDO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO O RESSARCIMENTO PELOS GASTOS COM NOVA VIAGEM. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL DA FLEXIBILIDADE DE DATAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato referente ao pacote de viagem e, por consequência, condenar a parte requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis reais), referente ao pacote, acrescido de atualização monetária, a contar do efetivo desembolso e juros legais de 1% a contar da citação.

2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença se limitou apenas à devolução dos valores pagos e à aplicação dos juros legais de 1%, sem submeter a recorrida à multa de 2%. Requer, ainda, a condenação da recorrida pelos custos que teve com nova viagem (R$ 12.613,55), bem como pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58737163 e 58737164). Sem contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Na hipótese dos autos, o recorrente adquiriu um pacote de viagem em 23/11/2021, com data de viagem entre maio e novembro de 2022. Contudo, a empresa requerida não cumpriu suas obrigações de entregar as viagens contratadas, mesmo após a renovação unilateral por mais um ano, até novembro de 2023. Alega que fez uma reclamação no site www.consumidor.gov, e a empresa prometeu a devolução dos valores até 08/11/2023.

6. O pedido de imposição de multa à parte recorrida pelo rompimento do contrato constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguido no juízo de origem, não podendo ser analisados em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.

7. Em relação aos danos materiais decorrentes dos gastos com sua viagem fora do pacote contratado com a recorrida, nota-se que a sentença enfrentou corretamente as alegações da parte, não se vislumbrando a necessidade de qualquer reparo. Ademais, não se mostra razoável a imposição de obrigação de ressarcimento à requerida por novo roteiro escolhido livremente pelo recorrente, tendo o mesmo usufruído dessa viagem, sob pena de enriquecimento seu causa.

8. Quanto ao pedido de condenação à indenização por danos morais, constata-se que o recorrente sequer demonstrou os contatos e tentativas com a recorrida para a remarcação da viagem. Ressalte-se, ainda, que o próprio contrato previa a flexibilização de datas a que o recorrente deveria se sujeitar, bem como a possibilidade de remarcação pela própria recorrida, conforme disponibilidade de datas (ID 58124231 - Pág. 14). A mera quebra da expectativa gerada no consumidor não é suficiente para subsidiar a alegação de abalo moral. Assim, incabível o provimento do pedido.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.